Tribunal: TJSP
Processo: 2188950-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Irresignação em face da decisão que fixou o valor e o termo inicial do equivalente locatício devido pelo herdeiro que ocupa exclusivamente parte do imóvel pertencente ao espólio, além de salientar deliberação anterior em que houve estipulação de multa pelo atraso no pagamento das prestações e autorização de ação de despejo no caso de haver mora não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Irresignação em face da decisão que fixou o valor e o termo inicial do equivalente locatício devido pelo herdeiro que ocupa exclusivamente parte do imóvel pertencente ao espólio, além de salientar deliberação anterior em que houve estipulação de multa pelo atraso no pagamento das prestações e autorização de ação de despejo no caso de haver mora não purgada.
Cabimento parcial.
Concordância do inventariante com o valor locativo apresentado pelo agravante, coerdeiro que ocupa exclusivamente parte do imóvel integrante do espólio. Desnecessidade de perícia. Questão já resolvida em anterior agravo de instrumento.
Inaplicável o instituto da compensação. Simples condição de herdeiro não torna o agravante credor do espólio, tampouco de dívida líquida e vencida, como são as prestações decorrentes do equivalente locatício. Inteligência dos art. 368 e 369 do CC.
Abertura de vista do inventariante para se manifestar sobre pedido do agravante. Adequação. Observância do princípio do contraditório. Inteligência do art. 10 do CPC.
Questão acerca da incidência de multa sobre o equivalente locatício e a possibilidade de ajuizamento de ação de despejo contra o agravante. Temas já deliberados pelo Juízo "a quo" em pronunciamento anterior. Ausente impugnação no momento oportuno. Preclusão configurada. Inteligência do art. 507 combinado com o parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
Abatimento de 10,4% do valor do equivalente locatício, por representar o quinhão hereditário do agravante. Concordância expressa dos agravados. Temática passível de acolhimento em razão do reconhecimento da procedência do pedido pela parte adversa.

Recurso parcialmente provido apenas para admitir o abatimento de 10,4% sobre o valor do equivalente locatício, conforme pleiteado pelo agravante e admitido pelos agravados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188950-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é agravante CARLOS
EDUARDO RUSCA PUGINA (HERDEIRO), são agravados JOSÉ SEBASTIÃO
RUSCA (INVENTARIANTE), MOYCYR RUSCA (ESPÓLIO) e SEBASTIANA
BERTOLOTTI RUSCA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188950-61.2020.8.26.0000 -Voto no 38367 SGOF
2
VOTO No: 38367
AGRV. No: 2188950-61.2020.8.26.0000
COMARCA: Descalvado
AGTE(S).: Carlos Eduardo Rusca Pugina
AGDO(S).: José Sebastião Rusca e Outros
SGOF
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Irresignação em
face da decisão que fixou o valor e o termo inicial do
equivalente locatício devido pelo herdeiro que ocupa
exclusivamente parte do imóvel pertencente ao espólio, além
de salientar deliberação anterior em que houve estipulação de
multa pelo atraso no pagamento das prestações e autorização
de ação de despejo no caso de haver mora não purgada.
Cabimento parcial.
Concordância do inventariante com o valor locativo
apresentado
pelo
agravante,
coerdeiro
que
ocupa
exclusivamente parte do imóvel integrante do espólio.
Desnecessidade de perícia. Questão já resolvida em anterior
agravo de instrumento.
Inaplicável o instituto da compensação. Simples condição de
herdeiro não torna o agravante credor do espólio, tampouco de
dívida líquida e vencida, como são as prestações decorrentes
do equivalente locatício. Inteligência dos art. 368 e 369 do CC.
Abertura de vista do inventariante para se manifestar sobre
pedido do agravante. Adequação. Observância do princípio do
contraditório. Inteligência do art. 10 do CPC.
Questão acerca da incidência de multa sobre o equivalente
locatício e a possibilidade de ajuizamento de ação de despejo
contra o agravante. Temas já deliberados pelo Juízo “a quo”
em
pronunciamento
anterior.
Ausente
impugnação no
momento oportuno. Preclusão configurada. Inteligência do art.
507 combinado com o parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
Abatimento de 10,4% do valor do equivalente locatício, por
representar o quinhão hereditário do agravante. Concordância
expressa dos agravados. Temática passível de acolhimento em
razão do reconhecimento da procedência do pedido pela parte
adversa.
Recurso parcialmente provido apenas para admitir o
abatimento de 10,4% sobre o valor do equivalente locatício,
conforme pleiteado pelo agravante e admitido pelos agravados.
Irresignação em face da decisão de f. 770/772 e 836/837 dos
autos principais, que no processo de inventário fixou o valor e o termo inicial do
equivalente locatício devido pelo herdeiro que ocupa exclusivamente parte do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188950-61.2020.8.26.0000 -Voto no 38367 SGOF
3
pertencente ao espólio, além de salientar deliberação anterior em que houve estipulação
de multa pelo atraso no pagamento das prestações e autorização de ação de despejo no
caso de haver mora não purgada.
Sustenta o agravante: (i) perícia para fixação do equivalente
locatício deveria ter sido determinada pelo Juízo “a quo”, diante da ausência de
concordância dos recorridos em anterior agravo de instrumento, uma vez que a
aceitação do valor indicado pelo próprio agravante dependeria da aprovação dos
adversos; (ii) posterior manifestação dos agravados foi extemporânea; (iii) orçamentos
admitidos pelo Juízo são de outubro de 2017, sendo que houve declínio na atual
situação econômica em razão da pandemia de COVID-19; (iv) agravante trabalha no
imóvel sustentando sua família como lavador de automóveis, atividade pouco rentável;
(v) compensação dos valores apurados a título de indenização pela ocupação da unidade
residencial com aqueles referentes a seu quinhão hereditário; (vi) recorrente é detentor
de 10,4% do patrimônio sucessório, que seria de significativa monta; (vii)
impossibilidade de despejo por falta de pagamento; (viii) equívoco do juízo ao
determinar o desconto de 4,16% sobre o valor da indenização pela ocupação, uma vez
que seu quinhão perfaz 10,4% da herança; (ix) indevida postergação em apreciar pedido
de f. 816/819, ante o risco de prejuízo ao patrimônio dos espólios; (x) requer a
concessão de efeito suspensivo, por estar sujeito à incidência de multas e ao despejo
forçado.
A liminar foi parcialmente concedida para suspender o risco de
despejo do agravante (f. 840/841).
Os agravados ofereceram contraminuta, com preliminar de não
conhecimento do recurso por preclusão consumativa e pedido de aplicação de pena por
litigância de má-fé (f. 845/861). Acostaram documentos (f. 862/879).
É o relatório.
Procedem parcialmente as razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188950-61.2020.8.26.0000 -Voto no 38367 SGOF
4
A arguição suscitada pelos agravados de preclusão consumativa
se confunde com a temática meritória e no seu bojo será apreciada.
Em acórdão prolatado por esta Câmara, de que fui Relator,
assim ficou decidida a questão do arbitramento do equivalente locatício em razão da
ocupação exclusiva de parte do imóvel objeto do inventário:
Enquanto não fixado o valor por perícia, ou se houver
concordância do agravado, caberá ao agravante responder pelo
maior valor mensal encontrado na avaliação que ele próprio
apresentou, de R$ 550,00 para a casa e R$ 600,00 para a parte
comercial (f. 478; f. 399 dos autos principais).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para que o
valor do equivalente locatício seja fixado por perícia, com
manutenção do maior valor apontado pelo agravante, enquanto
não definido pela prova técnica ou se houver concordância do
agravado (AI no 2098729-66.2019.8.26.0000, j. em 18.09.2019, f.
662 dos autos principais).
Os agravados manifestaram concordância com os valores
orçados pelos agravantes e admitidas pelo aludido julgamento anterior (f. 759/760 dos
autos principais). Não há que se falar em extemporaneidade, porque a anuência adveio
antes da ordem de realização de prova pericial.
Descabe a discordância do agravante com a admissão da parte
contrária ao valor que propusera. A ninguém é lícito venire contra factum proprium, ou
seja, deduzir pretensão ou defesa em contradição com posicionamento anteriormente
assumido, sem a comprovação de qualquer fato superveniente capaz de justificar tal
modificação de forma legítima.
Proclama o STJ: “Deve-se, portanto, atribuir função econômico-
individual ao ajuste, sobretudo diante da redação do art. 422 e do parágrafo único do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188950-61.2020.8.26.0000 -Voto no 38367 SGOF
5
art. 2.035 do Código Civil de 2002, os quais impõe aos negócios jurídicos - mesmo
àqueles constituídos antes da entrada em vigor deste diploma, a obediência à cláusula
geral de ordem pública da boa-fé objetiva, a qual, por sua vez, sujeita ambos os
contratantes à recíproca cooperação a fim de alcançar o efeito prático que justifica a
própria existência do contrato. Sobretudo, também, porque a ninguém é dado vir
contra o próprio ato, proibindo-se o comportamento contraditório (nemo potest venire
contra factum proprium)” (REsp 1217951/PR, Segunda Turma, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, j. 17.02.2011, g.n.).
A pandemia é situação excepcional, superveniente e passageira,
não servindo para reduzir valores que tem como data-base 2017, além da ausência de
comprovação de depósito de qualquer quantia por todo o período em que o débito se
afigura devido.
Quando muito poderia influenciar o pagamento dentro do
período de sua incidência, mas carece a argumentação de elementos probatórios das
possibilidades financeiras do recorrente para o custeio das prestações mensais, a fim de
que fosse possível sopesar de forma clara o “quantum” indenizatório pertinente para
este momento específico de pandemia.
Inaplicável o instituto da compensação, cuja incidência depende
da hipótese de as partes serem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra de
dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre si (art. 368 e 369 do CC1).
A simples condição de coerdeiro não torna o agravante credor
do espólio, tampouco de dívida líquida e vencida, como são as prestações decorrentes
do equivalente locatício.
A manifestação de f. 816/819 dos autos principais se vincula à
possibilidade de obtenção pelo agravante das chaves de parte comercial do imóvel
1 Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-
se, até onde se compensarem.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188950-61.2020.8.26.0000 -Voto no 38367 SGOF
6
objeto do inventário, que está desocupado, a fim de que possa oferecer à locação para
terceiros, e assim criar futuramente renda em benefício do espólio.
Não se observa risco de dano grave e de difícil reparação que
não possa aguardar a manifestação do inventariante, que administra o monte mor, para
posterior apreciação da questão pelo Juízo “a quo”.
É necessário prestigiar o contraditório. Preconiza o art. 10 do
CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento
a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda
que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
Descabida também a apreciação diretamente nesta instância, sob
pena de injustificável supressão de instância.
A questão acerca da incidência de multa sobre o equivalente
locatício e a possibilidade de ajuizamento de ação de despejo contra o agravante são
temas que foram deliberados em pronunciamento anterior, acobertados assim pelos
efeitos preclusivos por ausência de insurgência no momento oportuno, nos termos do
art. 507 combinado com o parágrafo único do art. 1.015 do CPC2.
Com efeito, consta da decisão exarada anteriormente pelo Juízo
“a quo” em 27.03.2019:
“Os pagamentos dos alugueres devem ser feitos por depósito nos
autos.
O primeiro depósito do aluguel deve ser feito no prazo de 30 dias
da publicação desta decisão e os demais em igual dia dos meses
subsequentes, sob pena de multa moratória de 10% do débito, na
hipótese de atraso de até 5 dias e 30% na hipótese de atraso entre
5 e 30 dias. Na hipótese de atraso por mais de 30 dias, o espólio
poderá aforar ação de despejo” (f. 435 dos autos principais).
Ao apreciar embargos de declaração contra a decisão aqui
agravada o Juízo “a quo” apenas fez remissão àquele pronunciamento pregresso (f. 822
2 Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão.
Art. 1.015. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188950-61.2020.8.26.0000 -Voto no 38367 SGOF
7
dos autos principais). Despropositado o escopo de revisão do que já está resguardado
pela preclusão.
Caberá ao agravante, eventualmente, em ação própria de despejo
oferecer contestação, mas não há como rediscutir a temática nesta sede.
Quanto ao abatimento de 10,4% do valor do equivalente
locatício, por representar o quinhão hereditário do agravante, tem-se que houve
concordância expressa dos agravados (f. 850 e 858/859).
Inclusive apresentaram em primeira instância cálculos que
aparentemente já levaram em consideração tal desconto (f. 865/867), de modo que cabe
dar provimento ao agravo neste tópico específico, em razão do reconhecimento da
procedência do pedido pela parte adversa.
No âmbito estritamente processual não se divisa conduta dolosa
do agravante suscetível de condenação por litigância de má-fé.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso apenas
para admitir o abatimento de 10,4% sobre o valor do equivalente locatício, conforme
pleiteado pelo agravante e admitido pelos agravados.
JAMES SIANO
Relator